Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-94.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CLARO S.A. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. INDEFERIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC).
2. A relação jurídica em análise é de consumo, visto que a empresa de telefonia, ao ofertar serviço, caracteriza-se como fornecedora, de acordo com a previsão do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O presente caso se amolda ao previsto no inc. V do § 1o, do art. 1.012 do CPC. Isso porque, no dispositivo de sentença, consta ordem de confirmação da tutela antecipada outrora conferida, assim, conclui-se que essa parte continua produzindo efeitos, ou seja, o recurso nesse aspecto é recebido apenas no efeito devolutivo. Além, disso, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso diante da ausência de fundamentação do pedido, apta a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença que confirmou a tutela de urgência outrora concedida.

4. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. É necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do que dispõe o inc. VIII do art. 6o do CDC, o que não se verifica no caso.

5. O art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Como se vê, a norma consumerista exige que, além de ter sido cobrado indevidamente, o consumidor tenha efetivamente pago o valor exorbitante cobrado com comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso em apreço.

6. Em se considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros acima referidos permitem concluir que o valor fixado na sentença de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, razão pela qual tal valor foi majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. O princípio da causalidade orienta que a responsabilidade pelas despesas processuais seja dirigida àquele que tiver dado causa a instauração do processo, e é aplicável às hipóteses em que não houver resolução do mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda, sendo sua aplicação apenas subsidiária. No presente caso, houve a sucumbência recíproca e não proporcional, devendo ser aplicado ao caso a regra geral da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, não havendo falar em aplicação do princípio da causalidade

8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em face do Apelado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) foram majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
9. Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença, majorar o valor fixado na sentença em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

.